Tribunal: TCU
Processo: 010.256/2019-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2021-06-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Leonir Cardozo contra o Acórdão 5468/2020-1a TCU-Primeira Câmara, prolatado no âmbito de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos em que se aprecia recurso de reconsideração interposto por Leonir Cardozo contra o Acórdão 5468/2020-TCU-Primeira Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou regulares as contas do Município de Sarandi/RS e, no que interessa ao recorrente julgou irregulares suas contas e aplicou-lhe multa prevista no art. 58, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 268, inciso I, do RI/TCU, no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Primeira Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer e dar provimento a este recurso de reconsideração, para julgar regulares com ressalva as contas do recorrente, e em consequência, tornar sem efeito os itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 5468/2020-TCU-Primeira Câmara . 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente.